Tribunal: TCU
Processo: 037.540/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2824/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.540/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Yatiyo Oki (XXX.613.098-XX); Clotilde Chaparro Rodrigues Rocha (XXX.765.368-XX); Janete de Almeida Guina (XXX.610.011-XX); Lais Martins Barbosa (XXX.152.581-XX); Leila de Menezes Leal (XXX.004.977-XX); Lucia Maria de Albuquerque Rosa (XXX.250.933-XX); Luiz Edircio de Araujo Paiva (XXX.339.362-XX); Tsukasa Yokota (XXX.203.378-XX); Vera Lucia Bezerra Candido (XXX.362.561-XX); Virginia Ferreira Dias Goncalves (XXX.632.378-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.